Tribunal: TJDFT
Processo: 0706867-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
DESPACHO Nos termos do art. 10 do CPC, tendo em vista os princípios do contraditório e da ampla defesa, manifeste-se a parte apelante, caso assim o queira, sobre o pedido de desentranhamento dos documentos, aduzido pelo apelado em Contrarrazões. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 28 de maio de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator